Tribunal: STF
Processo: ARE 1516998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RESENDE. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA VERBA DEVIDA DECORRENTE DA PROMOÇÃO DO AUTOR À CARREIRA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL MONITOR. COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.



    1. Trata-se de ação na qual o demandante requer o recebimento do valor devido pela sua promoção ao cargo de monitor, almejando que seja declarada a natureza remuneratória da referida verba, bem como o pagamento das parcelas pretéritas.



    2. Prejudicial consubstanciada na existência de coisa julgada. Inocorrência. Os pedidos formulados no presente feito e na demanda destacada pelo recorrente são distintos. Na ação anterior, julgada improcedente, foi requerida a condenação do ente municipal a providenciar a promoção do guarda civil à carreira de monitor. Posteriormente, a aludida promoção foi concedida de forma administrativa.



    3. Preliminar sob o fundamento de prescrição afastada. Prescrição que atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.



    4. O prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de cinco anos. Regra do artigo 1º do Decreto 20.910/32. O demandante foi promovido à carreira de guarda civil monitor em 26/01/2018, sendo que a demanda foi distribuída em 28/05/2021.



    5. Da análise dos contracheques, é possível verificar que, em abril de 2018, quando já ocupava a carreira de guarda civil monitor, o autor recebia vencimentos no montante de R$1.069,53, sendo que em abril de 2021, já na carreira de inspetor, seus vencimentos passaram a ser de R$362,42, ou seja, embora tivesse sido promovido na carreira, passou a receber vencimentos menores.



    6. A quantia correspondente à promoção à carreira de monitor não foi incorporada aos vencimentos do demandante. Verba de caráter permanente, inerente ao cargo do servidor, sendo inclusive decorrente da sua promoção. Julgados desta Corte.



    7. A incorporação aos vencimentos do servidor não viola o disposto nos artigos 37, inciso XIV, e 39, §9º, da CRFB, nem a Lei Municipal nº 3.210/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Resende).



    8. A carreira de guarda civil monitor faz jus à verba denominada função gratificada correspondente ao nível FG4, conforme a prova documental apresentada.



    9. Arguição de Inconstitucionalidade da Lei 2.653/2008. O referido incidente foi julgado e versa sobre adicional de risco de vida, matéria que não é objeto da presente ação



    10. Retificação do erro material existente na sentença. O dia 01/01/1992 corresponde à data de admissão do servidor nos quadros do Município de Resende. O pagamento dos retroativos devidos ao autor deve observar a data da promoção.



    11. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICASE O ERRO MATERIAL DA SENTENÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com relação à carreira do autor, o artigo 20 da Lei 2.347/02, que trata do plano de cargos e salários dos guardas civis, subdivide a carreira em seis cargos, in verbis:



    [...]



    Note-se, que para chegar ao cargo de inspetor, necessariamente o demandante teria que ter ocupado, anteriormente, o cargo de monitor.



    Contudo, a verba referente ao aumento dos vencimentos decorrente da promoção ao cargo de monitor não foi incorporada ao salário do demandante.



    Isso porque, da análise dos contracheques juntados aos autos, é possível verificar que, em abril de 2018, quando ocupava a carreira de guarda civil monitor, a parte autora recebia vencimentos no montante de R$1.069,53, sendo que em abril de 2021, já na carreira de inspetor, seus vencimentos passaram a ser de R$362,42, ou seja, embora tivesse sido promovido na carreira, passou a receber vencimentos menores, confira-se (indexador 3 – fl . 13 e indexador 23):



    [...]



    Ademais, de acordo com o artigo 20, § 1º da Lei 2.347/02 as verbas recebidas em decorrência da promoção são denominadas de funções gratificadas. In verbis:



    [...]



    Registre-se ainda, que de acordo com o parecer jurídico elaborado pela Prefeitura de Resende, colacionado pela autora no indexador 26, houve alteração dos símbolos das carreiras referentes ao cargo do demandante, passando a carreira de monitor do símbolo “FG3” para o símbolo “FG4”, como, aliás, consta na tabela salarial divulgada pelo Município de Resende (indexador 52), confira-se:



    [...]



    Sobre a questão, vale salientar que a verba referente à função gratificada pretendida pelo autor possui caráter permanente, sendo inerente ao cargo do servidor, sendo inclusive decorrente da sua promoção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente